Tribunal: TJMT
Processo: 0023739-24.2018.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023739-24.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ROOZEVELT LEITE ANDRADE (APELADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE REGRESSO - ACIDENTE DE TRANSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO RÉU A TITULO DE FRANQUIA A SEGURADA - ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FOI REPASSADO DIRETAMENTE A OFICINA. SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO, ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC/15 - ABATIMENTO QUE SE IMPÕE - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC/15 – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A seguradora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC/15), ao passo que o apelado demonstrou que ressarciu a franquia contratual à segurada (art. 373, II, do CPC/15).

Não existem nos autos comprovantes fiscais que demonstrem o valor total do serviço prestado (conserto) com o devido abatimento do valor pago a titulo de franquia, uma vez que, segundo a seguradora, a própria oficina recebeu diretamente pelo pagamento da franquia do seguro.

Assim, o desconto do valor da franquia do montante a ser indenizado em regresso à seguradora é devido, tal como decidido pelo juízo, na medida em que o apelado já ressarciu a quantia correspondente diretamente à segurada.

Mantida a sentença, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois de prolação da sentença, ante a norma cogente do § 11, do artigo 85, do CPC, os honorários fixados na sentença devem ser majorados.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposta PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID.: 83933487; por proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Ressarcimento de Danos Por Acidente de Transito n° 0023739-24.2018.8.11.0055, que move em desfavor de ROOZEVELT LEITE ANDRADE, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte demandada ao pagamento a parte autora da quantia de R$ 3.566,12, com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, CIC 0 artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso. Ainda, diante da sucumbência reciproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2° do art. 85 e do artigo 86, ambos do CPC, do qual 40% ficou a cargo da parte autora, e o restante, à parte demandada, porém, suspensa a condenação, diante a concessão dos benefícios da assistência judiciaria gratuita, na forma do artigo 98, § 3°, do CPC.

No mais, DECLAROU EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões de ID.: 83933489, requer que seja reformada a r. sentença sem que haja abatimento do Valor pago de franquia, uma vez que já está descontado do montante da indenização pleiteada, em consequência, seja julgada procedente a presente ação para condenar o Apelado ao pagamento de R$ 5.963,12 (cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e doze centavos). Alega ainda, que não há que se falar em abatimento da franquia, visto que a Apelante nada recebeu do segurado. Preparo devidamente recolhido, id. 83933490.

Prequestiona-se para fins de eventual interposição de recurso ao STJ e/ou STF, todos os artigos de lei mencionados no corpo deste recurso, bem come as decisões jurisprudências citadas.

Contrarrazões de ID:83933495, rebate a tese recursal, pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposta PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença de ID.: 83933487; por proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, na Ação de Ressarcimento de Danos Por Acidente de Transito n° 0023739-24.2018.8.11.0055, que move em desfavor de ROOZEVELT LEITE ANDRADE, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte demandada ao pagamento a parte autora da quantia de R$ 3.566,12, com juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do CC, CIC 0 artigo 161, § 1°, do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo desembolso.

Pois bem.

A parte autora aduz, em síntese, que firmou CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO com a Sra. Lusmarina Tebaldi e que, na data de 31/08/2018, o veiculo objeto do contrato fora atingido pelo veiculo de propriedade do demandado ROOZEVELT LEITE ANDRADE. Posto isso, considerando a cobertura do dano, a parte autora requer o ressarcimento dos valores gastos com o conserto do veículo segurado.

Salienta a Apelante que envia o Veiculo segurado para uma Oficina Credenciada, sendo que a mesma realiza o orçamento do Valor total para reparação. Contudo, quando da aprovação do orçamento, o SEGURADO efetua o pagamento da franquia diretamente a Oficina, e a Apelante arca com a diferença do orçamento, conforme contrato de seguro.

Aduz que quando do ajuizamento da ação de ressarcimento, o valor pleiteado inicialmente já é o valor apenas de seus prejuízos, sendo que o valor pago pelo segurado já esta abatido do montante da indenização requerida inicialmente.

Afirma a apelante que o valor do prejuízo sofrido foi de R$ 5.963,12 (cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e doze centavos), não devendo ser amortizada, pois o valor da franquia não esta somado ao valor pleiteado na indenização.

Desta feita, pugna pela reforma da r. sentença, com a condenação do Apelado ao pagamento integral do valor de R$ 5.963,12 (cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e doze centavos).

Inobstante as alegações do Apelante, razão não lhe assiste, uma vez que o pagamento fora realizado diretamente para a Seguradora Apelante e não para terceiros.

Desta forma, como o valor da franquia foi devidamente pago a Seguradora, deve ser abatido do valor pleiteado a titulo ressarcitório.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO —AÇÃO DE RESSARCIMENTO —SEGURADORA —SUB—ROGAÇÃO —RESSARCIMENTO POR TERCEIRO CAUSADOR DO DANO — CAMINHÃO/GUINCHO, — CULPA DO CONDUTOR DEMONSTRADA — DEVER DE RESSARCIR NOS LIMITES DA SUB—ROGAÇÃO —SUMULA 188/STF —ABATIMENTO DA FRANQUIA —DEDUÇÃO DO VALOR PAGO PELO SEGURADO A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO —SENTENÇA REFORMADA — INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA —RECURSO PROVIDO. Demonstrada a culpa do condutor, terceiro causador do dano, deve ser responsabilizado a ressarcir a Seguradora em ação regressiva pelas despesas suportadas com as avarias ao veiculo e carga segurados, nos limites da sub—rogação e abatido o valor da franquia adimplido pela empresa segurada." (N.U 0O0O269—37.2011.8.11.0013, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) (grifos nossos)

Nota-se ainda que durante toda a demanda, a Apelante sequer apresentou provas de que o valor pago à titulo de franquia havia sido transferido diretamente para a oficina credenciada. Ou seja, não existem nos autos comprovantes fiscais que demonstrem o valor total do serviço prestado (conserto) com o devido abatimento do valor pago a titulo de franquia, uma vez que, segundo a seguradora, a própria oficina recebeu diretamente pelo pagamento da franquia do seguro.

Assim, o desconto do valor da franquia do montante a ser indenizado em regresso à
seguradora é devido, tal como decidido pelo juízo, na medida em que o apelado já ressarciu a quantia correspondente diretamente à segurada.

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná recentemente julgou neste sentido, vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRANSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELO RÉU A TITULO DE FRANQUIA A SEGURADA. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FOI REPASSADO DIRETAMENTE A OFICINA. SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO, ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC/15. ABATIMENTO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.' (TJPR —83 C. Cível —0011609—92.2016.8.16.0035 —São Jose dos Pinhais —Rel.: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranhão —J. 16.05.2019)' (TJ—PR —APL: 0O116099220168160035 PR 0011609—92.2016.8.16.0035 (Acordao), Relator: Desembargador Clayton de Albuquerque Maranho, Data de Julgamento 16/05/2019, 8*‘ CÂmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2019)

Diante de todo o exposto, deixando a Apelante de comprovar o alegado, a respeitável sentença proferida pelo Juiz singular deve ser mantida, pois está em sintonia com a realidade dos fatos e das normas legais aplicáveis.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono do apelado em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021